Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0727302-54.2024.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA E OUTROS Impetrado(s): JUIZ TITULAR DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Em observância ao previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, esclareça a utilidade da medida, via estreita do “writ”, em 5 (cinco) dias, à luz do disposto no art. 5, II, da LMS – Lei no 12.016/2009, e Súmula 267/STF. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Súmula 267/STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso, o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, nem mesmo em razão da possibilidade de perda do prazo recursal. Intime-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator